Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Furto qualificado tentado. Pena. Fração de redução pela tentativa. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e 5 dias-multa, pelo crime de furto tentado de cabos destinados ao fornecimento de energia elétrica (CP, art. 155, § 8o, c/c art. 14, II).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada no máximo legal - 2/3; e (ii) se é possível estabelecer regime aberto para início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
4. Se o réu teve sua ação interrompida quando já rompidos e retirados os fios de energia do poste, interrompendo a ação apenas ao perceber a viatura policial, o iter criminis esteve próximo à consumação, justificando a redução em metade.
5. O regime prisional deve observar a reincidência e as circunstâncias judiciais (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Sendo o réu reincidente específico, o regime é o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 155, § 8o; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021.